Tribunal: STF
Processo: SL 1364
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) com o objetivo de sustar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009469-75.2020.8.11.0000, que manteve decisão liminar proferida na Recuperação Judicial nº 102702-77.2019.8.11.0041, que determinou o “bloqueio ‘on line’ (BACENJUD) de verba pública existente nas contas da FUMT para pagamento de crédito da Recuperanda [MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA] (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63 (setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)”.
    Em 08/09/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, concedeu a liminar requerida, para suspender a eficácia da ordem de bloqueio on line de R$ 726.847,63 (setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) nas contas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, bem como eventuais constrições em decorrência da ausência de comprovação pela autarquia de adimplemento de notas fiscais expedidas pela MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA exaradas no curso da Recuperação Judicial nº 102702-77.2019.8.11.0041 e do Agravo de Instrumento nº 1009469- 75.2020.8.11.0000. .
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da medida de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. UNIVERSIDADE FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. CARACTERIZAÇÃO. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de decisões pelas quais se determinou o bloqueio online (BACENJUD) de verbas públicas da FUFMT para pagamento de crédito de empresa em recuperação judicial.
    2. Há risco de ofensa à economia e à ordem públicas na decisão que determina o bloqueio judicial de verbas públicas, em desfavor de pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço público essencial, por violar os princípios da segurança jurídica e do orçamento público, além da independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI) e o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100).
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo interno”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que manteve decisão liminar que determinou o bloqueio online de R$ 726.847,63 das contas da ora requerente, em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviço firmado com a empresa interessada. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à interpretação do artigo 100 da Constituição Federal, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Pois bem. Conforme bem anotado no parecer da douta Procuradoria-Geral da República, a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT é pessoa jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da Educação, sendo que a execução de provimentos jurisdicionais ordenando o desembolso monetário por parte da Fazenda Pública não prescinde da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor.
    Com efeito, à luz dos elementos constantes nos autos, vislumbra-se a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que o cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira, causando impacto financeiro-orçamentário, sobretudo considerando que, por força do artigo 167, VI, da Constituição Federal, é vedado ao Poder Judiciário interferir na destinação de receitas públicas, sem prévia autorização legislativa. Portanto, verifica-se na espécie, potencial lesão de natureza grave ao interesse público e à ordem administrativa e econômica da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, a ensejar a concessão da medida pleiteada. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar, para suspender a eficácia da ordem de bloqueio on line de R$ 726.847,63 (setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) nas contas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, bem como eventuais constrições em decorrência da ausência de comprovação pela autarquia de adimplemento de notas fiscais expedidas pela MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA exaradas no curso da Recuperação Judicial nº 102702-77.2019.8.11.0041 e do Agravo de Instrumento nº 1009469- 75.2020.8.11.0000. 
    Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente